Tribunal: STF
Processo: RHC 264469
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de trancamento de processo penal. Crime societário. Denúncia que aponta o agravante como sócio de fato, ausente, portanto, do contrato social. Necessidade de instrução processual. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Acusado de ser sócio de fato alega que seu nome não consta do contrato social e que nem sequer poderia praticar atos de gestão e, por isso, não pode ser denunciado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se um processo deve ser extinto antes que a acusação tenha a oportunidade de produzir as provas que confirmem os indícios de autoria.



    III. Razões de decidir



    3. Teses aqui ventiladas são afetas à instrução processual, e não à fase de recebimento de denúncia.



    4. O trancamento de processo penal somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.